Tribunal: TJDFT
Processo: 0727122-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727122-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMFIL PIATKOV AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pamfil Piatkov contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que declarou, de ofício, sua incompetência para o julgamento do feito e declinou da competência em favor do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT. O agravante afirma que o cumprimento de sentença pode ser proposto perante o foro do local da sede do réu, nos termos do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil. Alega que a competência do foro do domicílio do consumidor é relativa quando a ação é proposta por ele e que não há que se falar em declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que ocorreria em manifesto desfavor do consumidor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios seja mantida. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios seja mantida. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73649557). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso, caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Extrai-se do processo originário que o agravante propôs o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 perante o Juízo da Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que declarou sua incompetência para processar e julgar a ação em razão da ilegitimidade passiva ad causam da União e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Comarca de Primavera do Leste/MT.[1] O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, após intimar as partes para se manifestarem, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] O Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília declarou, de ofício, sua incompetência para o julgamento do feito e declinou da competência em favor do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A análise perfunctória dos autos evidencia vício de procedimento. O conflito de competência configura-se quando dois (2) ou mais juízos, nos mesmos autos, declaram-se competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para julgar a mesma demanda, exigindo-se sua resolução para definir, de forma exclusiva, o juízo competente. A caracterização do conflito negativo de competência exige que dois (2) ou mais juízos expressem, nos mesmos autos, a recusa em exercer a jurisdição. O art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito. O art. 105, inc. I, alínea d, da Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar os conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos, como é a hipótese dos autos. O Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao reconhecer sua própria incompetência e determinar a remessa dos autos ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, incorreu em vício procedimental, pois deveria ter suscitado o conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. O vício de procedimento identificado impõe a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 239102910 do processo originário. [2] id 239102921 do processo originário.